Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. ARGUIÇÃO DE cerceamento de defesa. pedido de produção DE PROVAS FORMULADO NA petição inicial e NA réplica. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À REITERAÇÃO DO PEDIDO NO MOMENTO EM QUE LHE FOI ASSEGURADA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Ainda que o autor tenha indicado, na petição inicial e na réplica, as provas que pretendia produzir, tal fato não o exime do ônus de ratificar o pedido, quando instado para tanto, uma vez que há possibilidade de desistência quanto a tal pretensão, de modo expresso ou tácito.
1.1. Ao deixar de especificar as provas que pretendia produzir, no momento em que fora intimado para este fim, o autor, de forma tácita, demonstrou não mais subsistir o interesse na dilação probatória.
2. Transcorrido, in albis, o prazo para especificação de provas, é de se concluir que as partes se encontram satisfeitas com o acervo probatório produzido nos autos, de modo que o julgamento antecipado do mérito, fundamentado no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada hipótese caracterizadora de cerceamento de defesa.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.